Tribunal: TJES
Processo: 5000014-21.2019.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000014-21.2019.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
INTERESSADO: GEISA VALIM CAMARGO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000014-21.2019.8.08.0005

Recorrente:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrido(a):
GEISA VALIM CAMARGO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE DO SERVIÇO. DÍVIDA PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO QUE PERDUROU POR TEMPO NÃO RAZOÁVEL. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela fornecedora contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 em razão da suspensão indevida do fornecimento de água.

2. Verifica-se do conjunto probatório que a recorrente suspendeu o serviço de abastecimento de água na residência da recorrida, em 2019, em decorrência de débito pretérito de junho de 2018, todavia não promoveu a notificação prévia, como determina a lei, e não havia inadimplemento, haja vista que imputa ao agente arrecadador a culpa pela ausência de repasse do valor.

3. O artigo 22 do CDC e o artigo 6º Lei 8.987/95 asseguram, como regra, o princípio da continuidade na prestação do serviço de fornecimento de água. Para conjugação dos interesses em litígio, passou-se a compreender que a suspensão do serviço é possível, mas apenas diante do inadimplemento de débitos presentes, não englobando dívidas pretéritas, em relações às quais o credor dispõe dos meios ordinários de cobrança. Além de interromper o abastecimento do serviço de água por dívida antiga, a recorrente não comprovou ter notificado previamente a recorrida acerca da intenção de fazê-lo, agindo de forma ilegal e inesperada frente à consumidora. Portanto, configurada a falha na prestação do serviço, ao suspender irregularmente o abastecimento de água na residência, onde inclusive o filho dela criança dependia do serviço público essencial, resta evidenciado o dano moral.

4. Portanto, restando inequívoco o corte ilegal, considerando que a suspensão se deu com base em dívida pretérita e ausente notificação prévia ao corte, recai sobre a prestadora do serviço o dever de indenizar a consumidora pela arbitrariedade cometida e dano moral ocasionado.

5. No que se refere ao valor, a reparação por dano moral tem objetivo punitivo-pedagógico, alcançando ao ofendido uma compensação pela sua dor e penalizando o ofensor pela conduta ilícita, de maneira a coibir que reincida em atos lesivos à personalidade dos consumidores. Conforme exposto na inicial, e não havendo prova contrária, além da irregularidade promovida pela recorrente, a suspensão durou cerca de 07 dias. Assim, a quantia arbitrada de R$ 5.000,00 deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão das circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.